Tribunal: TJDFT
Processo: 0736237-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0736237-45.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: L. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: L.A.M.M. DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face da sentença de ID 55182942 e 55182952. Comunicado pelo apelante a transação (ID 57189944). Considerando que a apresentação das contrarrazões e por se tratar de direito de incapaz, intime-se a apelada para, querendo, se manifestar em até 5 (cinco) dias; após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, de igual forma, para manifestação. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator